Tribunal: STF
Processo: ARE 1414767
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS. DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA (…)”. (eDOC 345, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, I e III, c/c art. 155, § 2º, XII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de manutenção das cobranças de DIFAL-ICMS em face da inexistência de autorização por lei complementar.



    Argumenta-se que a incidência de imediato dos efeitos modulatórios da decisão proferida no tema 1.093 pela Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, afronta os princípios da proteção da confiança, da publicidade e da segurança jurídica, tendo em vista a ausência de mudança jurisprudencial.



    Verifico que a Vice-Presidência no Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere ao Tema 1.093 (RE-RG 1.287.019), tendo em vista o art. 1.030, I, do CPC/2015. Além disso, inadmitiu-o em relação às demais questões, no tocante à interposição do recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal (eDOC 428, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte interpôs o recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/88, no sentido de que o Tribunal de origem julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal



    Inicialmente, verifico que, em sua petição, a parte apresenta dois pontos: a) a ausência de lei complementar a ensejar a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias de Serviços; e b) a inexistência de overruling quanto à incidência dos efeitos modulatórios do Tema 1.093 somente a partir da publicação da ata. 



    Com efeito, no tocante a essas duas questões, verifico o que o tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no art. 1.030, I, do CPC/2015, tendo em vista o decidido no tema 1.093.



    Nesse contexto, verifico que não houve a efetiva demonstração de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal que justificasse a interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/88.



    Ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Registro que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ainda que superado esse óbice, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No entanto, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio n. 93/2015 para que a decisão produza efeitos: (a) quanto à cláusula nona, que estendia a exigência aos contribuintes optantes do Simples Nacional, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF - deferida em 12/02/2016 e publicada em 19/02/2016; (b) quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento da tese, ou seja, 01/01/2022; (c) ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.



    Impende, pois, definição acerca das ações em curso, ressaltando-se que a sessão de julgamento em que estabelecido o Tema 1093 ocorreu em 24.02.2021 e o presente mandado de segurança restou impetrado no dia 01.03.2021 (Evento 1 dos autos originários). 



    Destaca-se que, inicialmente, este Colegiado entendia que estavam ressalvadas da modulação as ações distribuídas até a véspera da publicação da Ata de Julgamento, ou seja, as demandas propostas até às 23h59min do dia 02.03.2021, à medida em que o próprio Supremo Tribunal Federal costumava entender que a eficácia de suas decisões, exaradas em controle concentrado de constitucionalidade, ocorreriam a partir da publicação da Ata de Julgamento. 



    Contudo, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADI 5469, restou definido/aclarado que estão ressalvadas da modulação somente as demandas ajuizadas até a data da Sessão de Julgamento, ou seja, até o dia 24.02.2021. 



    Nessa toada, o voto do Ministro Relator na apreciação dos Embargos de Declaração na ADI 5469: 



    (…)



    Assim, levando-se em conta que a presente impetração se deu em 01.03.2021, portanto, após a data da Sessão, não há falar em direito líquido e certo, haja vista o marco temporal estabelecido pela Corte Suprema”. (eDOC 345, p. 4-6)



    Não obstante as alegações da parte, não se verifica que o tribunal de origem tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Observo que, na verdade, no exercício jurisdicional, ao analisar o caso concreto, aplicou o entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral referente ao tema 1.093. Nesse contexto, modulou os efeitos do caso dos autos nos moldes decidido no referido paradigma, segundo o qual a:



    “Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente